Tribunal: TJPA
Processo: 0816651-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816651-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAILSON FERNANDES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Alegação de ausência de fundamentação concreta e contemporânea. Insubsistência. Existência de elementos concretos demonstrando a necessidade da custódia cautelar. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Paciente integrante de organização criminosa. Periculosidade evidenciada pela função desempenhada no tráfico de drogas e reiteração criminosa. Permanência foragido até a prisão em 2024. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, em razão de alegada ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo como base elementos concretos, como a participação do paciente em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, além de sua reiteração criminosa e fuga anterior.

4. A gravidade concreta do delito e a função desempenhada pelo paciente na organização criminosa indicam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, especialmente em casos de organização criminosa e reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente indicarem a necessidade da segregação cautelar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II, 147 e 331; CP, art. 14, II; CPP, art. 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALAILSON FERNANDES DA COSTA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800721-44.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 10.09.2020, pelo suposto cometimento dos crimes dos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação concreta e contemporânea do decreto preventivo
, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam fixadas
medidas cautelares.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Informo que a defesa do ora paciente ingressou com pedido de revogação/substituição de sua prisão preventiva perante este juízo especializado, tendo o MP/GAECO se manifestado pelo indeferimento do pleito, estando os autos conclusos para análise do pleito, vislumbrando-se, dessa forma, evidente supressão de instância.

(...)

Assevere-se, ademais, que o paciente se encontrava foragido, tendo este juízo, em face do propósito furtivo, determinado a sua citação por edital (ID 113439216). Após a citação por edital, o processo e o prazo prescricional foram suspensos (ID 117244517).

O paciente, após ser citado por edital, foi preso, tendo sido expedido mandado de citação, que está pendente de devolução.

Informo, também, que foi deflagrada, em meados de setembro de 2020, no Município de Concórdia do Pará/PA, a operação denominada “ARÍETE”, que visou desarticular o tráfico de drogas ilícitas naquele Município, tendo o paciente sido denunciado pelo parquet que atua perante a comarca de Concórdia do Pará/PA, pelos crimes tipificados nos art. 33, art. 35 e art. 36, todos da Lei n°. 11.343/2006, conforme denúncia em anexo.

O douto juízo da comarca de Concórdia do Pará/PA, em 25/11/2020, determinou a notificação dos acusados, tendo o mencionado juízo, em 18/02/2021, declinado de sua competência para esta vara especializada, decisum em anexo.

O processo chegou a esta vara especializada em 12/03/2021, tendo sido encaminhado ao MP-GAECO para manifestação acerca da competência desta vara especializada para o processamento e julgamento do feito.

O MP-GAECO se manifestou pela competência da presente da vara especializada, bem como pela ratificação das manifestações ministeriais do MP que atua perante a vara única da comarca de Concórdia/PA.

Segue, em anexo, a certidão de antecedentes criminais do ora paciente.

No que toca à questão da contemporaneidade do decreto preventivo, veja que a decretação ocorreu pelo juízo de Concórdia do Pará, tendo àquele juízo entendido pela contemporaneidade do decreto preventivo, tanto que decretou as prisões em questão, quiçá pela complexidade das investigações e porque o crime de organização criminosa é delito permanente. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina, preliminarmente, pelo
não conhecimento do
writ
,
sob pena de
supressão de instância
, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 33 e 35
da Lei nº 11.343/06
.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Na referida decisão, datada de
28.08.2020
, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 21277100 - Pág. 1):

“(...) Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Civil de Concordia do Para em desfavor de MARCOS PAULO SOUZA BORGES, PAULO SÉRGIO VIEIRA DE OLIVEIRA, RONALDO DA SILVA ANDRADE, ABRAAO FERREIRA MATOS, VALDINEI RIBEIRO FELISMINO, MARIA KATIELE DA COSTA CARVALHO, GLEISON ARAUJO DA SILVA, DIANA DA SILVA CARVALHO, JOSEFA ARAUJO DO CARMO, ALDENIRA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA. JAILSON DO NASCIMENTO COSTA, FRANCISCO DANIEL ARAUJO DA SILVA, BRUNA SOUZA DOS SANTOS, RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER, GLEYDSON RAMOS MIRANDA, DANIEL SILVA DOS SANTOS, EDINA MARIA ALMEIDA DOS PASSOS, RONILSON COSTA BAIA, ELITON ABREU DA SILVA, ISMAEL CARLOS DA SILVA MARQUES, JOCILEY SOUZA DE MOURA, RANIERE, ANTONIO FLAVIO ALMEIDA DOS PASSOS, FELIPE JUNIOR NEVES AIRES, MARCELO DOS SANTOS VAZ, ALAILSON FERNANDES DA COSTA, THIAGO DE ARAUJO TRINDADE, GIOVANI FURTADO DOS SANTOS, MARILUCE MACIEL RAMOS, DINAEL ALBES DA SILVA, KELLEN VIANA DE ABREU, JACKSON SILVA ALMEIDA, MARCOS FERNANDO MENDONÇA DOS SANTOS, ELDON DOS SANTOS ALVES, EVERTON DE ALMEIDA MENDES, JOAO MARCOS DOS SANTOS DIAS, RAFAEL CRISTO OLIVEIRA e ELINALDO GONZAGA DA SILVA, qualificado na inicial.

A representação é composta por uma extensa e detalhada narrativa contendo fotos, reproduções de extratos e transcrições de ligações telefônicas, prints de conversas de whatsapp, mapas, etc, tudo servindo ao propósito de apresentar as conclusões das investigações feitas pela Operação Arriete.

Considerando a extensão e detalhismo do relatório, nesse momento, me limito a apontar que a investigação visa localizar pontos de drogas e residências de integrantes da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho de forma compreender sua estrutura (iÍs. 7 e 8) e como ela comanda o tráfico de drogas nas cidades de Concórdia do Pará e Tomé-Açú.

Na ocasião do protocolo do pedido, outros membros foram citados nas conversas telefônicas, e ainda estavam sendo investigados a fim de melhor apurar suas qualificações. Por isso, antes mesmo do Juízo apreciar o pedido, o Delegado terminou suas diligências e acresceu os nomes de POROCA, MARLON, DIEGÃO, CARLOS, JUSCELINO SOUZA DOS SANTOS, vulgo JUCA, GABRIEL CATINGUEIRO TELES, REGIVAN HERLISON DE QUEIROS, vulgo PELADO.

(...)

Entendo que estão presentes os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva para a maioria dos representados, exceto para DIEGAO, CARLOS, GABRIEL CATINGUEIRO TELES e REGIVAN HERLISON DE QUEIROS, como bem pontua o Ministério Público.

(...)

ALAILSON FERNANDES DA COSTA vulgo FUINHA, integrante do grupo de whatsapp Linhas de Frente possui função de arrecadador de valores referentes às drogas e comanda o Bairro Tabom em Tomé-Açu. À fl. 169 da representação, encontram-se reproduzidas três conversas telefônicas onde o representado a compra de munição, armas e drogas.

(...)

Como dito, para a decretação de preventiva, bastam os indícios. No caso, as informações obtidas nas interceptações telefônicas demonstram que os acusados mantêm intenso contato pessoal e em quase todos os elementos colhidos nas investigações permitem concluir que os réus estão intimamente envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Ademais, em virtude existência de farto material probatório demonstrando a compra e venda de drogas — até mesmo com uma presidiária-, o tráfico de armas, os homicídios encomendados como retaliação ao PCC, tudo isso demonstra a necessidade de se impor a manutenção da constrição cautelar dos representados para garantir a aplicação da lei penal e, principalmente para que se garanta a ordem pública vigente.

Também temos o periculum libertatis, que é a necessidade de prisão dos representados sob pena de não se conseguir evitar repetição de condutas criminosas, a instrução processual e aplicação da lei penal. No caso, todas essas circunstâncias estão presentes.

Há de se considerar que os representados compõem perigosa quadrilha que promove o tráfico de drogas na região de Concórdia do Pará e arredores, sendo que a grupo detinha vários núcleos, alguns inclusive com ramificações dentro de uma casa penal do Estado, por meio de MARILUCE MACIEL RAMOS.

Através da representação e do relatório complementar, posso observar que a quadrilha é extremamente organizada e com divisão de tarefas entre seus membros, sendo responsável por promover não só o tráfico de drogas, mas também vários homicídios na comarca, atuando, assim, dentro do que se pode chamar de crime organizado.

Tais fatos demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública, a fim de se extirpar da comarca esse perigoso bando responsável pela prática dos crimes na região. Aliás, conforme observo da denúncia, consta nos autos indícios de autoria e prova da materialidade do crime, consubstanciadas em interceptações telefônicas.

Garantia de aplicação de lei penal é necessidade de prisão de uma pessoa que busca se furtar à aplicação da lei penal. Os autos trazem informação que os representados têm recursos e meios de se evadir da Comarca, caso tomem ciência da investigação.

Também temos a necessidade da prisão dos representados para conveniência da instrução, pois, são pessoas de alta periculosidade que estão envolvidos em homicídios na Comarca e, segundo o relatório complementar, já ameaçaram a vida de diversos agentes de segurança em Concórdia do Pará e Tome-Açu.

Como se vê da análise do periculum libertatis, as outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime é doloso e tem pena superior a 04 anos. Enfim, estão presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

15. Ante o exposto:

(...)

15.2 no que tange aos demais, defiro a representação para decretar a prisão preventiva de: MARCOS PAULO SOUZA BORGES, PAULO SÉRGIO VIEIRA DE OLIVEIRA, RONALDO DA SILVA ANDRADE, ABRAÃO FERREIRA MATOS, VALDINEI RIBEIRO FELISMINO, MARIA KATIELE DA COSTA CARVALHO, GLEISON ARAÚJO DA SILVA, DIANA DA SILVA CARVALHO, JOSEFA ARAÚJO DO CARMO, ALDENIRA DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA, JAILSON DO NASCIMENTO COSTA, FRANCISCO DANIEL ARAÚJO DA SILVA, BRUNA SOUZA DOS SANTOS, RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER, GLEYDSON RAMOS MIRANDA, DANIEL SILVA DOS SANTOS, EDINA MARIA ALMEIDA DOS PASSOS, RONILSON COSTA BAIA, ELITON ABREU DA SILVA, ISMAEL CARLOS DA SILVA MARQUES, JOCILEY SOUZA DE MOURA, RANIERE, ANTÔNIO FLÁVIO ALMEIDA DOS PASSOS, FELIPE JÚNIOR NEVES AIRES, MARCELO DOS SANTOS VAZ,
ALAILSON FERNANDES DA COSTA
, THIAGO DE ARAÚJO TRINDADE, GIOVANI FURTADO DOS SANTOS, MARILUCE MACIEL RAMOS, DINAEL ALBES DA SILVA, KELLEN VIANA DE ABREU, JACKSON SILVA ALMEIDA, MARCOS FERNANDO MENDONÇA DOS SANTOS, ELDON DOS SANTOS ALVES, EVERTON DE ALMEIDA MENDES, JOÃO MARCOS DOS SANTOS DIAS, RAFAEL CRISTO OLIVEIRA, ELINALDO GONZAGA DA SILVA, MARLON, POROCA e JUSCELINO SOUZA DOS SANTOS, vulgo JUCÁ. (...)”

Da consulta ao PJE-1º grau, vê-se que, em decisão mais recente (ID nº 130511646), datada de
04.11.2024
, a prisão preventiva do paciente foi mantida, considerando os mesmos fundamentos:

“(...) De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos do requerente o pedido não merece acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seriam merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu – ID’s 49241900, 49241905, 49243310 e 49243320, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

(...)

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que se mostra inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstra ser insuficientes para acautelar a ordem pública. (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)

No que toca à alegação de que o réu possui filho menor de 12 anos de idade, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos, desde que seja único responsável pelos cuidados do filho, não tendo, todavia, o requerente, apresentado provas cabais de que seja o único responsável pelos filhos menores.

Anote-se, alfim, que o fato do réu ter sido absolvido em processo diverso, per si, não é meio idôneo para revogar a prisão nos presentes autos.

Pelo exposto, corroborado pelo parecer Ministerial constante do ID 128575182, indeferimos o pleito de revogação de prisão preventiva realizado pela defesa do réu. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais e da cópia da exordial acusatória,
as investigações dão conta de que o paciente seria um dos “linhas de frente” da cúpula da organização criminosa “Comando Vermelho” naquela região, tendo a função de arrecadador de valores proveniente da venda de drogas.

Registre-se, ainda, que
não há que se falar ausência de contemporaneidade
, pois, de acordo com supracitados esclarecimentos, assim como dos documentos constantes do
writ,
o réu permaneceu foragido desde 2020, vindo a ser preso apenas em agosto do presente ano, após ter descumprido medidas protetivas em autos diversos, fato que demonstra, inclusive, sua
reiteração criminosa
. Ademais, como bem ressaltou o juiz, em sua última decisão, acima transcrita:
“o fato do réu ter sido absolvido em processo diverso, per si, não é meio idôneo para revogar a prisão nos presentes autos.”

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Omissis.
3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que o édito condenatório aponta que ela integra organização criminosa dedicada à prática de tráfico de drogas, respondendo a outros processos criminais em curso e está na condição de foragida. Nesse contexto, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
5.
Omissis.
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8.
Omissis.
9. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 625.429/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024